Tribunal: STF
Processo: ARE 1421784
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    COBRANÇA - SESI - Contribuição social adicional - Convênio para Arrecadação Direta de Prestação de Serviços Assistenciais firmado entre as partes - Art. 3º do Decreto-Lei 9.403/46 - Atividade de fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais desenvolvida pela ré - Enquadramento no plano sindical da Confederação Nacional da Indústria - Precedentes - Procedência mantida - Honorários advocatícios arbitrados com prudência e moderação - Recursos de apelação das partes, desprovidos.



    2. O recurso obstado busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, LIV e LV; 37; e 149, § 2º, III, a, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) a EC nº 33/2001 restringiu a materialidade das contribuições sociais gerais e das de intervenção no domínio econômico ao “faturamento”, “receita bruta”, “valor da operação” e ao “valor aduaneiro”; (ii) em razão da taxatividade das bases econômicas, não há hipótese constitucional de incidência das referidas contribuições sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados; (iii) a contribuição exigida pelo SESI é manifestamente inconstitucional, por afronta ao art. 149, § 2º, III, a, da CF/88.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 603.624-RG (Tema 325), Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, decidiu que o acréscimo realizado pela Emenda Constitucional nº 33/2001 no inciso III do § 2º do art. 149 da Constituição Federal não operou delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Confira-se a ementa do julgado paradigma:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’.



    (RE 603.624-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário)



    4. Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI. Nessa linha, confiram-se: RE 1.250.692-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o ARE 1.334.591-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa é a seguinte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator